Tribunal: TJES
Processo: 5002472-76.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002472-76.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR
RECORRIDO: GABRIELA REBONATO PERUTI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE E MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE OS VALORES DE RESTITUIÇÃO ESTÃO EQUIVOCADOS, HAVENDO EXCESSO DE RESTITUIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
. A SENTENÇA DETERMINOU QUE A COBRANÇA DEVERIA ESTAR LIMITADA A 20% SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VINCENDAS, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO (R$9.730,40X5=48.652,00). DESSA FORMA, O VALOR REFERENTE A 20% DAS PARCELAS VINCENDAS CORRESPONDE A R$9.730,40. ENTRETANTO, O JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O VALOR DA PRESTAÇÃO VENCIDA E JÁ PAGA, REFERENTE À JANEIRO (R$9.730,40) NO CÁLCULO TOTAL DO VALOR A SER RESTITUÍDO. LOGO, ENTENDO QUE O VALOR DA PARCELA VENCIDA E JÁ PAGA É INDEVIDO, NÃO DEVENDO ESTE SER CONSIDERADO NO VALOR DO PERCENTUAL A SER RESTITUÍDO A PARTE AUTORA. ASSIM, O VALOR CORRETO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO PELA PARTE AUTORA É R$9.730,40 REFERENTE À PARCELA VENCIDA DO MÊS DE JANEIRO SOMADOS AO VALOR DE R$9.730,40 REFERENTE AOS 20% DE MULTA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS, TOTALIZANDO R$19.460,80. CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA PAGOU O VALOR TOTAL DE R$34.056,00, O VALOR CORRETO QUE SERÁ DEVIDO PARA A RECORRENTE SERIA DE R$19.460,80, LOGO, O VALOR A SER RESTITUÍDO PELA EMBARGANTE CORRESPONDE A R$14.595,20.
ASSIM, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SANANDO A CONTRADIÇÃO EXISTENTE NOS
AUTOS, ALTERAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE
PARA DETERMINAR QUE A A PARTE REQUERIDA RESTITUA À PARTE REQUERENTE O VALOR PAGO QUE EXCEDA A 20% DAS PARCELAS VINCENDAS, OU SEJA, RESTITUIR À PARTE REQUERENTE O CORRESPONDENTE A R$14.595,60.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)